Tribunal: STF
Processo: HC 260416
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 699 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendidas declarações de nulidade da abordagem policial, por violação ao art. 244 do Código de Processo Penal, e da busca apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.